Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO INJUSTIFICADO NO CUMPRIMENTO DA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO A FAVOR DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE. STJ – TEMA 971. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ COOHREMAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ VERTICAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a juntar comprovante com o recolhimento simples. Recurso do autor não conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacificada no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas cooperativas. Precedentes: REsp 1.380.977-SP, AREsp 563.461-SP, REsp 1.530.184-GO.
3. De acordo com o art. 322, §2o, do CPC, na interpretação do pedido, considerar-se-á o conjunto da postulação, bem como se observará o princípio da boa-fé. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela interpretação lógico-sistemática do pedido, extraída de todo o corpo da petição inicial e não apenas de sua conclusão. Ausência de vício extra petita na sentença. Preliminar rejeitada.
4. O inadimplemento ou a mora, diante do atraso na entrega do imóvel, é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC). Os entraves narrados, que teriam sido impostos pela Administração, estão compreendidos no risco da atividade econômica exercida pelos réus.
5. Evidenciado o inadimplemento, deve ser acolhido o pedido de rescisão do negócio jurídico e por culpa exclusiva dos requeridos, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ). A restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa das demandadas.
6. A matéria da inversão da multa, em favor do consumidor, foi objeto de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 971). Restou acordado pela Segunda Seção da Superior Corte de Justiça que é possível e devida a inversão de cláusula penal estabelecida em desfavor única e exclusivamente do consumidor quando o fato semelhante, no caso, a mora, for por parte do fornecedor.
7. Quando nas promessas de compra e venda vinculadas à incorporação imobiliária, a aplicação dessa multa for para incidir sobre o custo total do imóvel ou o preço há de pressupor que o promitente comprador tenha pagado integralmente pela coisa. Mostra-se razoável, então, que essa cláusula penal incida sobre os valores das prestações desembolsadas pelo consumidor, ao longo da relação jurídica, excetuada a de quitação do saldo devedor por financiamento.
8. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ COOHREMAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ VERTICAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.